Tribunal: TCU
Processo: 020.720/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 778/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3, do Acórdão 459/2019-TCU-Plenário , e arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação ao Ministério da Educação, de acordo com o parecer Selog: 1. Processo TC- Processo 020.720/2017-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 005.242/2019-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessado: Procuradoria da União/ES - AGU/PR (26.994.558/0024-10) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Educação 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Flavia Castelo de Moura Branco (13407/OAB-DF), representando Advocacia-geral da União; Anna Dias Rodrigues e outros, representando Procuradoria da União/es - AGU/PR. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.